Tribunal: CARF
Processo: 12448.904074/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.904074/2010-27
ACÓRDÃO
1001-004.057 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIRRUS PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se
pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao
máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de
2014).

PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA
DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento
de apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos
do art. 170 do Código Tributário Nacional.

Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.057 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904074/2010-27
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das determinações das
Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas
e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a
produção de provas.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 10-
62.260, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre-
RS que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através de PER/DCOMP’s a compensação de diversos
débitos com saldo negativo de IRPJ referente ao ano- calendário de 2003.
A DRF do Rio de Janeiro- RJ emitiu o Despacho Decisório n°. 868492407 de e-fls.
24/37, cujo teor segue em síntese abaixo:
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.057 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904074/2010-27
3
“(...)
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 457.971,43 Valor na DIPJ: R$ 457.971,43
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 457.971,43
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
39540.96531.040504.1.3.02-3086
13416.79781.050704.1.3.02-8638
15275.66516.010904.1.3.02-0042
01732.43784.050105.1.3.02-9437
28301.69601.050105.1.3.02-4230
26883.01096.020305.1.3.02-3309
30974.53819.150305.1.3.02-5330
32990.83485.070404.1.3.02-9800
29588.41091.090604.1.3.02-8376
29655.53932.140704.1.3.02-8911
02530.54634.030804.1.3.02-3153
09801.92433.041004.1.3.02-8234
39968.56768.111104.1.3.02-9355
30737.72261.071204.1.3.02-8691
39076.83768.240105.1.3.02-5037
41826.90267.310105.1.3.02-6948
29807.92217.040205.1.3.02-0151
09276.92886.150205.1.3.02-0033
26237.72027.130405.1.3.02-8051 12841.04069.311006.1.7.02-
4032
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/07/2010.
PRINCIPAL MULTA JUROS
514.616,80 102.923,25 363.206,12
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.057 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904074/2010-27
4
Asseverou a Contribuinte que as razões apresentadas no despacho decisório não
podem prosperar, uma vez que de acordo com o informe de rendimento referente ao exercício
2004, emitido pelo Banco Prosper S/A, foi informado retenção de imposto de renda pelo Banco
Prosper S/A no total de R$ 457.971,43, contudo a Receita Federal do Brasil não reconheceu esse
valor.
Afirmou que a autoridade fiscal pode ter cometido um possível equívoco no
momento da análise das PER/DCOMP, uma vez que a DIPJ apresentada pela empresa demonstra
claramente que o imposto foi recolhido.
Aduziu que os documentos colacionados à manifestação de inconformidade
demonstram que houve retenção de IRPJ, gerando créditos passíveis de compensação podendo,
assim, ser utilizado na compensação pleiteada.
Pontuou que os princípios norteadores do Procedimento Administrativo são os da
informalidade da busca pela verdade material, assim, não se pode penalizar a empresa pelo erro
cometido por outrem, vez que a mesma, além de ter seu imposto retido na fonte, apresentou sua
DIPJ informando do recolhimento, bem como solicitou a compensação pelas vias formais, com
relação àqueles valores.
Sustentou que restou inequívoco o direito creditório da empresa, conforme se
verifica dos documentos anexos à presente, desta feita se faz a reforma da decisão recorrida e a
consequente homologação das compensações procedidas nos presentes autos.
Pleiteou que seja reformada a decisão proferida que aprovou o parecer n°.
868492407 e que sejam homologadas por inteiro as compensações procedidas por meio do
presente procedimento.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 10-62.260/DRJ/POA

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 36/40).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 69/87).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.057 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904074/2010-27
5
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2003
no valor de R$ 457.971,43 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a
atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2003. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais créditos, com base nas
informações que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo o crédito pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 36/40):
“(...)
Conclusão
Tendo em vista o exposto, e diante, fundamentalmente, da ausência de
atendimento ao disposto no art. 815 do RIR/99, voto por negar provimento à
manifestação de inconformidade”.

Do Imposto de Renda Retido na Fonte

Inicialmente, em relação à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a
legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.057 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904074/2010-27
6
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
contribuição social retida da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção da contribuição na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de
apuração do saldo negativo de CSLL no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-
Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte 8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é
retido pela fonte pagadora que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação das Súmulas abaixo relacionadas:
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.057 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904074/2010-27
7
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos em sede recursal, o
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte- Pessoa Jurídica do ano calendário de 2013 (e-fl. 86).
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto de
renda retido na fonte pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor do imposto devido ao final do período de apuração.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula CARF
no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois o
primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até aquele
momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da liquidez e
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.057 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904074/2010-27
8
certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a juntada de
documentos para comprovar a existência do crédito.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas
e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a
produção de provas.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 97
DF CARF MF
Original